Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (agravante/executada) em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por MARIA APARECIDA SANTOS DA ROCHA (agravada/exequente), indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel em que concentra sua sede e quase todos os serviços por ela explorados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “desconstituir a penhora sobre o bem imóvel situado no SGCV 07/08, Brasília/DF (sede da Viplan), ante a completa inutilidade do ato, porquanto existentes diversas penhoras prévias que absorverão todo produto de eventual expropriação, não trazendo qualquer utilidade ao crédito da Agravada, nos moldes do art. 836, do CPC” (ID 24197130 - pág. 8). Pois bem. Conforme sumariamente relatado, trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que houve a penhora do imóvel sede da empresa VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (executada/agravante) para pagamento de valores devidos à exequente/agravada MARIA APARECIDA SANTOS DA ROCHA (exequente/agravada). Ao compulsar os autos, constata-se que tanto o processo originário, quanto os atos executivos, encontram-se suspensos aguardando julgamento, em definitivo, do agravo de instrumento n.o 0710447-73.2019.8.07.0000 e do conflito de competência 0707598-31.2019.8.07.0000, bem como a venda judicial da sede da empresa agravante já determinada em outras demandas, diante da preferência de outros credores no recebimento do crédito, razão pela qual o juízo de piso entendeu que deve-se aguardar o desenrolar dos atos de expropriação nos demais processos. Ademais, constata-se que as partes exequente/executado apresentaram diversas propostas e contrapropostas de composição do litígio. Dito isso, OFICIE-SE AO JUÍZO DE 1o GRAU, para que preste informações acerca do andamento do feito originário, sobretudo se persiste sua suspensão. Após, com base na importância da atuação das partes na busca de uma decisão justa e em tempo razoável, bem como nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, INTIMEM-SE as partes para que informem se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se.